Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PENAL.CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ANUÊNCIA DEVE SER DADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta 61611123pelo réu contra sentença condenatória à pena de 4 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do CP (ID 60777074). Em suas razões recursais (ID 61611123), a Defesa pede a aplicação da confissão espontânea na dosimetria da pena. Alega, ainda, que a suspensão condicional da pena aplicada na sentença é mais gravosa que o cumprimento da pena. Sem contrarrazões formais (ID 61665779). O MPDFT oficiou pelo não provimento do recurso (ID 62741860).
2. Consta da denúncia que, em 22/4/2022, “por volta das 3h, no Bendito Bar, localizado no Setor Tradicional, Praça Salviano Monteiro, Lote 4, Planaltina/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, ofendeu a integridade física de Arlon Ferreira da Sjilva, causando nele as lesões corporais constantes dos laudos periciais juntados aos autos, bem como ameaçou de causar a ele mal injusto e grave. (...) o denunciado viu a vítima junto com sua ex-companheira e, enfurecido, agrediu Arlon com socos e chutes na cabeça, atingindo-o embaixo do olho esquerdo, causando lesões corporais e um dente quebrado”.
3. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas e não foram objeto de insurgência, que se restringe à dosimetria da pena e à suspensão condicional da pena.
4. A magistrada sentenciante, na primeira etapa da dosimetria, analisou desfavoravelmente a culpabilidade do réu, por ter atingido a vítima de surpresa e em momento de lazer, aumentando a pena-base em 1 (um) mês e 3 (três) dias e totalizando 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Na segunda etapa, reconhecida a agravante do motivo torpe, em razão de o crime ter sido cometido por ciúmes da ex-companheira que estava com a vítima, em consonância com a jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1193028, 20180510065923APR, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019). Igualmente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, correta sua compensação integral com a referida agravante, conforme entendimento do TJDFT (Acórdão 1895056, 07052280420238070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024). Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi mantida inalterada naquele patamar. Escorreitas a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), assim como a negativa de substituição da pena em razão de o crime ter sido cometido com violência (art. 44 do CP).
5. Por fim, não há interesse recursal no pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando esta foi aplicada de acordo com os ditames legais. A opção de renúncia ao sursis deve ser realizada perante o Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória, Precedentes: Acórdão 1202404, 20180410019149APJ, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; Acórdão n.1151616, 20150610086084APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: 165/178)
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.